Tribunal: TJES
Processo: 5014359-28.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Eletiva; Consulta
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014359-28.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença do evento 3198299, proferida pelo douto Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da ação civil pública ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (evento 3198305), o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em breve síntese, que: I) “diferente do que conclui o magistrado às fls. 05 do ID 14411031 [...] não existe qualquer demonstração de que o atendimento dos pacientes causará o desequilíbrio financeiro do Estado” (fl. 10); II) “Cumpre frisar que a política ineficiente adotada pelo Estado é praticada há alguns anos, sendo que a situação dos pacientes relacionados na presente demanda permanece inalterada, considerando que o apelado não fez qualquer comprovação de diminuição do número de pacientes em lista de espera aguardando a necessária assistência pleiteada, sendo que, ao contrário, admitiu a existência de demanda reprimida para a especialidade e ainda apontou a causa, ou seja, insuficiência do número de prestadores de serviços” (fl. 10); III) “Ademais, o apelado, igualmente, não fez qualquer comprovação de que está passando por uma crise financeira ou que não possui recursos para atender a demanda reprimida verificada no presente caso, apesar das alegações do Juízo de piso” (fl. 10); IV) “caso houvesse vontade administrativa, o apelado, ciente da demanda reprimida e o que causa as longas filas de espera, já teria buscado regularizar a situação, contratualizando novos prestadores do serviço ou até mesmo realizando concurso público para contratação de servidores na especialidade” (fls. 10/11); V) “a pandemia não pode ser utilizada para justificar a demora no atendimento aos pacientes, pois, conforme de conhecimento de todos, tal fato já ocorria muito antes da pandemia, onde pacientes aguardavam as vezes por até três anos a necessária assistência” (fl. 11); VI) “não pode ser ignorado que foi publicada a Portaria nº 065-R, de 2016, determinando a devolução aos municípios de todas as solicitações que estivem aguardando atendimento há mais de vinte e quatro meses, para suposta nova avaliação” (fl. 11); VII) “o apelado além de admitir a demanda reprimida, revela, pelos argumentos lançados na peça contestatória, que a situação deve se prolongar por anos e evidencia que os usuários do Sistema Único de Saúde que necessitam de atendimento em cirurgia geral deverão recorrer ao Poder Judiciário para serem atendidos” (fl. 11); VIII) “não pode ser ignorado que beira ao absurdo que pacientes classificados e regulados como vermelho (urgentes), pelo próprio apelado, estejam há mais de um ano sem atendimento, considerando, no caso concreto, que a demora apresentada no atendimento pode levar a situações irreversíveis, somente porque o apelado se nega a resolver em definitivo a questão” (fl. 11); IX) “diversas foram as diligências realizadas ao longo da instrução do procedimento que subsidiou o ajuizamento da presente ação, acostado à exordial, e com base nas informações coletadas pode ser constatado que a lista de espera para consultas em cirurgia geral sequer diminuiu” (fl. 12); X) “a migração do sistema SISREG para o MV SOUL não solucionou o problema da demanda reprimida [...] [e] A mera mudança de sistema de regulação não autoriza afirmar que a demanda reprimida vem sendo enfrentada ou que efetivamente foi solucionada” (fl. 12); XI) “existem 5.739 (cinco mil, setecentos e trinta e nove) usuários inseridos e autorizados no sistema MV SOUL, aguardando o agendamento de consultas na especialidade cirurgia geral” (fl. 13); XII) “não há como afirmar que 4.794 (quatro mil, setecentos e noventa e quatro) pessoas classificadas em amarelo, aguardando em lista de espera para o agendamento de uma consulta não configura uma política pública ineficiente, inadequada e ineficaz” (fl. 13); XIII) “A oferta de consultas em número que não atende a necessidade real da população é apenas uma política pública em sentido formal, o que não corresponde ao postulado constitucional” (fl. 13); XIV) “A busca por assistência médica a pacientes que aguardam há mais de um ano, apesar de classificados como urgentes, correndo risco de agravamentos irreversíveis, não caracteriza invasão do regular exercício das atividades próprias do Poder Executivo estadual” (fl. 14); XV) “os pacientes que necessitam de consulta cirurgia geral são privados do atendimento universal, igualitário e com integralidade de assistência, tendo cerceado o seu acesso aos serviços públicos de saúde” (fl. 16); XVI) “o fato de o Estado ter disponibilizado determinado número de consultas ao Município de Vila Velha, mensalmente, não autoriza sustentar que não há omissão” (fl. 17); XVII) “o Estado diminuiu drasticamente a oferta de consultas nesta especialidade e, apesar da notável estabilidade em relação a pandemia, verificada após a vacinação em massa da população, recusa-se a voltar a oferecer aos munícipes de Vila Velha a quantidade mínima necessária” (fl. 17); XVIII) “Não está aqui a se falar que a oferta contida nos pedidos da presente demanda é o ideal para atender a população do Município de Vila Velha, somente afirma-se que, como antes o quantitativo ofertado era de cerca de 80 (oitenta) consultas mensais com médicos cirurgiões gerais, nada mais justo que passado toda a turbulência causada pela pandemia de COVID-19 que a oferta volte a ser neste patamar, até porque, como antes este era o número oferecido, é cristalino que o Estado tem condições financeiras para a oferta deste mínimo de consultas por mês ao Município de Vila Velha” (fls. 17/18).

Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a demanda originária com base no Procedimento Preparatório nº 2020.0018.8956-65 instaurado administrativamente em decorrência da manifestação apresentada por meio do sistema de ouvidoria, em 2020, em que a manifestante informou que sua genitora, Agnalva dos Santos Assini, foi diagnosticada com cálculos biliares e encaminhada para realização de cirurgia há quase dois anos, mas, a despeito da urgência do quadro apresentado, ainda aguardava a realização do procedimento sem qualquer retorno sobre a data de concretização.

Assim, a Promotoria de Justiça oficiou à Subsecretaria de Estado da Saúde para Assuntos de Regulação e Organização da Atenção à Saúde, solicitando o agendamento e a realização de consulta com cirurgião geral para a paciente, sendo que, em resposta, esta informou que “no caso da solicitação em análise verificamos que no momento (03 de fevereiro de 2021, 14h46) se encontra entre 6.951 usuários na mesma fila sendo (possivelmente) disponibilizado por mês um quantitativo de 66 unidades da consulta para que seja organizada a demanda espontânea” (fl. 23 do evento 3198216).

Dessa forma, foi enviado ofício à Secretaria de Saúde do Município de Vila Velha, solicitando que fosse informado o número de consultas com médico cirurgião geral que foram disponibilizadas pelo Estado no período de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020, especificando o quantitativo, mês a mês, bem como a relação nominal dos pacientes da localidade que se encontravam cadastrados no sistema SISREG aguardando a realização de consultas com médico cirurgião geral, indicando a data da solicitação.

Em resposta, a Secretaria Municipal de Saúde informou que, no período indicado, foram disponibilizados 1.052 (mil e cinquenta e dois) agendamentos para consulta em cirurgia geral pela esfera estadual para o Município de Vila Velha, bem como que, na ocasião, haviam 1.539 (mil, quinhentos e trinta e nove) munícipes cadastrados no sistema SISREG aguardando a realização de consultas com médico cirurgião geral (fl. 20 do evento 3198217).

Em vista disso, foi encaminhado novo ofício à Subsecretaria de Estado da Saúde para Assuntos de Regulação e Organização da Atenção à Saúde solicitando o agendamento e a realização de consulta com médico cirurgião geral para os pacientes que aguardavam a necessária assistência há mais de três anos e sete meses, tendo o mencionado setor procedido com o agendamento das consultas (fls. 09/15 do evento 3198220).

Em novo ofício, foi solicitado, então, o agendamento de consulta com médico cirurgião geral para os pacientes que aguardavam a necessária assistência há mais de dois anos e seis meses. Contudo, desta vez, a Subsecretaria de Estado da Saúde para Assuntos de Regulação e Organização da Atenção à Saúde informou que “os pacientes citados encontram-se com suas solicitações do SISREG devolvidas ao município de Vila Velha conforme determinação dos superintendentes das quatro Regionais e autorizado pelo Subsecretário de Regulação Controle e Avaliação em Saúde, dentro da portaria 065-R de 04/11/2016, ao qual determinou que o Núcleo Especial de Regulação em Consultas e Exames (NERCE) realizasse à devolução de todas as solicitações aos municípios para que sejam feitas as buscas dos usuários e as reavaliações do encaminhamento, e os que ainda tiverem necessidade do procedimento, deverão ter os dados clínicos atualizados e a solicitação ser realizada no novo modelo de acesso via Auto Regulação Formativa Territorial, MV Ambulatorial” (fl. 09 do evento 3198221).

Sendo assim, a Promotoria de Justiça enviou novo ofício solicitando que fosse informado o número de consultas com médicos cirurgiões gerais que foram disponibilizadas pelo Estado ao Município de Vila Velha, no mês de junho de 2021 e a relação nominal dos pacientes do Município de Vila Velha que se encontravam em lista de espera aguardando o agendamento e a realização de consultas com médicos cirurgiões gerais, indicando a data da solicitação. Cumprindo a diligência, a Secretaria Municipal de Saúde detalhou que “no mês de junho de 2021 foram disponibilizadas 32 vagas para consulta em cirurgia geral pelo Estado para o Município de Vila Velha. Encontram-se aguardando o agendamento e a realização de consulta em Cirurgia Geral 1.241 pacientes” (fl. 07 do evento 3198223), encaminhando a relação nominal dos pacientes com as datas de solicitações.

O
Parquet
sustentou que o Estado não atenderá os pacientes que necessitam da realização de consulta em cirurgia geral em tempo adequado e razoável, por não haver prestadores suficientes que possam atender o quantitativo de pacientes que necessitam da assistência, não tendo informado se ocorrerá nova contratualização para tanto ou qualquer outro dado que indique que os pacientes serão efetivamente atendidos em tempo razoável, ressaltando que há pacientes aguardando na lista de espera há mais de dois anos pela realização de consulta em cirurgia geral após a reavaliação pelo médico regulador.

Desta feita, ajuizou a demanda de origem com o objetivo de assegurar o direito à saúde dos pacientes do Município de Vila Velha que necessitam da realização de consultas em cirurgia geral, sustentando a inércia do ente federado recorrido em adotar as medidas cabíveis para regularizar a situação.

Postas estas premissas, primeiramente, saliento que o Estado Democrático de Direito organiza-se e estrutura-se de maneira tal, que prevê competências bem definidas para cada um dos Poderes que o compõe, os quais são independentes e harmônicos entre si.

Nesse contexto, ao Poder Executivo é dado, mediante o exercício do juízo de conveniência e oportunidade, decidir em quais políticas públicas serão empregados prioritariamente os recursos públicos disponíveis, que são finitos e insuficientes.

Malgrado não se discuta a possibilidade de atuação do Poder Judiciário para a efetivação de políticas públicas, tal intervenção deve se cingir à garantia do chamado “mínimo existencial”, em situações em que se demonstre uma inaceitável ausência de atuação do poder público no caso concreto, capaz de violar a própria dignidade da pessoa humana, sob pena de se promover uma indevida incursão nas competências constitucionais atribuídas ao Poder Executivo, conforme já asseverado por esta egrégia Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO DO DETRAN DE COLATINA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Recurso do Estado do Espírito Santo: A descentralização do serviço público através de Autarquia Pública tem função primordial de delegar a um órgão, a titularidade e a execução de serviço público específico, segundo os limites de sua criação, caracterizando-se pela existência de personalidade jurídica e patrimônio próprios, capacidade de autoadministração, para o fim determinado, sujeito a interferência do ente descentralizador somente quando desviada a função, mediante controle e tutela. Assim, na pendência de demanda em que se imputa a responsabilização de Autarquia Estadual - Detran - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - que por definição tem patrimônio e personalidade jurídica própria, não há porque considerar que o Estado do Espírito Santo tem responsabilidade solidária neste viés, sobretudo por ato de gestão da própria pessoa jurídica descentralizada. Assim, reconhece-se a ilegitimidade passiva ad causam do Estado do Espírito Santo, razão pela qual deve-se ser EXTINTA a ação sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. 2. Recurso do Ministério Público Estadual: Em relação a questão atinente a nulidade da sentença por julgamento extra petita é possível aferir com segurança entre as ex causa postulantes a deficitária situação sanitária do prédio onde se encontra localizado o Detran de Colatina, bem como a ausência de segurança e de acessibilidade do mesmo. Assim, o julgamento de procedência parcial que determinou o ajuste sanitário do prédio com base em documentação trazida pela própria recorrente (fl. 66/70) não pode ser configurado como vício de sentença por julgamento extra petita, razão pela qual não merece amparo o argumento utilizado. 3. O controle judicial de políticas públicas é possível, em tese, ainda que em circunstâncias excepcionais. Embora deva ser observada a primazia do administrador na sua consecução, a discricionariedade cede às opções antecipadas pelo legislador, que vinculam o executor e autorizam a apreciação judicial de sua implementação. (...) A existência de pedidos diversos e complexos não significa automática pretensão de substituição do administrador. Ao contrário, pressupõe cuidado do autor diante de uma atuação estruturante, que impõe também ao Judiciário a condução diferenciada do feito. (...) Nos processos estruturais, a pretensão deve ser considerada como de alteração do estado de coisas ensejador da violação dos direitos, em vez de se buscar solucionar pontualmente as infringências legais, cuja judicialização reiterada pode resultar em intervenção até mais grave na discricionariedade administrativa que se pretenderia evitar ao prestigiar as ações individuais (STJ, RESP 1.733.412/SP, Rel. Ministro OG. FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/09/2019). 4. Há de se ressaltar que, neste momento, as provas dos autos não conduzem na procedência total do pedido, sobretudo porque existe Relatório Técnico (fl. 76/79) que infirma o argumento pela necessidade de construção de novo prédio, haja vista que verificado a ausência de problema estrutural que impossibilitasse a utilização do imóvel onde encontrava-se instalado o órgão, fugindo à hipótese de risco à segurança dos cidadãos que frequentam o local e/ou dos servidores que prestam o serviço naquela localidade. 5. Ademais, outras irregularidades tais como infiltrações nas paredes e restrição na acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção, verifica-se que as mesmas foram sanadas, conforme comprovado às fl. 1.484v; ficando, outrossim, condicionado, a renovação do contrato de locação a devida adequação das normas de acessibilidade, a conferir (fls. 1.441/1.442, 1.454 e 1.480). 6. Por fim, devidamente comprovado pela Autarquia Estadual que o imóvel onde funciona o órgão está com alvará de funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros e pelo Município de Colatina (fls. 1.895/1.896), dentro da validade.
Assim, não verificada a excepcionalidade capaz de impor a intervenção do Judiciário na implementação da política - construção de nova sede - porque não verificada omissão inescusável do Poder Público.
7. Conhecido o recurso do Estado do Espírito Santo para dar provimento, reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam; conhecido o recurso do Ministério Público Estadual para negar provimento. Sentença mantida em remessa necessária. (TJES; APL-RN 0013792-24.2016.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 15/06/2021; DJES 08/07/2021)

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. REFORMA DE HOSPITAL PÚBLICO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO ACERCA DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO QUE SOMENTE SE AUTORIZA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMEIAM O PEDIDO EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. a ingerência do Poder Judiciário em questões afetas à implementação de políticas públicas deve operar-se com a devida cautela, eis que sua excepcionalidade não autoriza tal intervenção em qualquer hipótese de insatisfatória atuação da Administração Pública, daí afirmar-se que o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a “inescusável omissão estatal” na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial (STJ, REsp 1527283/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016). II. Na hipótese, infere-se em última análise, que a temática de fundo versa substancialmente sobre a obrigatoriedade da instituição de políticas públicas, pois, por meio do provimento jurisdicional objetivado na lide, pretende-se compelir o Poder Público Estadual a regularizar situação de nosocômio em obras (Hospital São Lucas), o que lhe exigiria, ao fim e ao cabo, empreender medidas dissociadas daquelas que elegeu convenientes e oportunas adotar, mormente no tocante ao direcionamento de pacientes a outro nosocômio (Hospital da Policia Militar - HPM). III.
A formulação de eventual tutela interventiva na esfera jurisdicional em politicas públicas reclama a precisa e indispensável elucidação dos fatores de reiterada comprovação da omissão do Poder Público, indissociável, dos aspectos concernentes à conveniência e oportunidade sopesados pelo Administrador Público na eleição da política que julga, atualmente, prioritária no campo de atuação em questão, de acordo com a disponibilidade de recursos e realidade orçamentária vivenciada, afigurando-se, nesse sentido, ao menos nesse contexto de prova inicial, a insipiência da medida liminar pleiteada.
IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179005004, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018)

No caso em apreço, as provas coligidas aos autos indicam a existência de uma razoável estrutura instalada e mantida pelo Poder Executivo Estadual para concretizar o direito fundamental à saúde (CF, art. 6º) dos munícipes de Vila Velha que precisam de consultas na área de cirurgia geral.

É bem verdade que a saúde pública no Brasil não corresponde ao idealizado pelo poder constituinte originário quando prelecionou que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196).

Analisando o caso concreto, depreende-se das provas documentais carreadas ao caderno processual que há “fila de espera” no banco de dados da Secretaria Estadual de Saúde, todavia, não extrapola as raias do tolerável, sobretudo diante da indiscutível escassez de recursos financeiros por que passam os poderes públicos estadual e municipal
1
, bem como pela proliferação do vírus da COVID-19 que, é fato notório, abarrotou as unidades de saúde por todo o país durante quase dois anos.

A pandemia causada pelo SARS-CoV-2 colapsou o já fragilizado sistema de saúde, demandando dos entes federativos e dos profissionais de saúde praticamente a totalidade dos recursos financeiros e humanos para o controle da doença.

Ciente dessa situação e com o objetivo de minorar os efeitos gerados pela crise epidemiológica, como o próprio
Parquet
explicitou em sua peça de ingresso e na peça recursal, “o Governo do Estado anunciou, em 14/07/2021, que vai realizar o 'Mutirão de Cirurgias Eletivas' no segundo semestre deste ano ofertando 50 (cinquenta) mil cirurgias eletivas à população capixaba. No próprio pronunciamento oficial, o Estado afirma que a oferta destas cirurgias é em decorrência do cenário de recuperação da pandemia causada pela COVID-19 e a consolidação na diminuição de internações pela doença. O Estado anunciou, ainda, que ofertará, também, 150.000 (cento e cinquenta) mil consultas especializadas” (fl. 11 do evento 9559020).

Não ignoro que a situação de emergência causada pela COVID-19 se encontra, atualmente, controlada, contudo, é preciso ponderar que o planejamento para reabertura das vagas para atendimento eletivo somente passou a ser vislumbrado como possível após uma melhora significativa nos números relativos ao SARS-CoV-2, uma vez que antes mesmo que a Organização Mundial de Saúde (OMS) elevasse o estado da contaminação pelo mencionado vírus à pandemia, em março de 2020, os gestores públicos já vinham empregando todos os esforços e recursos disponíveis para o controle e prevenção dos casos graves e fatais dele decorrentes.

Esse cenário, inclusive, pode ter sido determinante para o aumento da lista de espera para as consultas com cirurgião geral, dado o lapso temporal transcorrido desde o início da emergência em saúde pública. Nesse contexto, a atuação do Poder Judiciário não pode significar uma intromissão indevida nas atribuições conferidas aos demais Poderes, notadamente quando é possível verificar razoabilidade nas escolhas do ente federado.

Os dados reiteram a existência – imperfeita, mas aceitável – de um programa desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde para atender os cidadãos que necessitam de consultas na especialidade de cirurgia geral, sendo incabível no atual estágio das ações públicas a drástica intervenção do Poder Judiciário para o fim de redirecionar as políticas públicas.

Não verificada a omissão do ente público no atendimento de pacientes usuários da rede pública de saúde, não cumpre ao Poder Judiciário intervir de forma desarrazoada, sob pena de violação à Tripartição dos Poderes (CF, art. 2º), conforme entendimento adotado amplamente pela jurisprudência deste egrégio Tribunal,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. - FORNECIMENTO DE EXAMES DE RAIO-X. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. INVIABILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA SOMENTE QUANTO AO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO GENÉRICA E PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO EM RELAÇÃO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O Poder Judiciário somente deve atuar de modo excepcionalíssimo se as políticas públicas estiveram totalmente dissociadas do compromisso constitucional e para evitar os efeitos nocivos e lesivos da inatividade ou abusividade governamental em matéria de direitos fundamentais. 2. Há excepcionalidade capaz de ensejar a intervenção do Poder Judiciário somente em desfavor do ente público municipal, na medida em que o aparelho de raio-X adquirido pelo Município de Dores do Rio Preto em dezembro de 2008 apenas foi instalado em outubro de 2019 na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, isto é, após o ajuizamento desta ação coletiva e o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada. 3. Não há que se falar no direcionamento da obrigação de fazer, ainda que de modo subsidiário, em desfavor do Estado do Espírito Santo, porque a solidariedade dos entes públicos não deve servir de amparo para respaldar a inércia da pessoa jurídica de direito público responsável pela implementação da obrigação constitucional, visto que o aparelho de radiografia deve ser acessível aos usuários das Unidades Básicas de Saúde. 4.
A sentença coletiva de forma aleatória e genérica impôs ao ente estadual o fornecimento de exames de raio-X aos pacientes e usuários do SUS que tenham encaminhamento médico, no prazo de 48h (quarenta e oito), o que configura indevida ingerência no serviço público e reforça a necessidade de atribuição de efeito suspensivo.
Inteligência do art. 14 da Lei nº 7.347/85. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Improcedência da pretensão autoral em relação ao Estado do Espírito Santo. (TJES; AC 0001651-58.2016.8.08.0018; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 29/03/2022; DJES 05/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. PRETENSÃO DEDUZIDA PARA CUMPRIMENTO DE METAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA TRIPARTIÇÃO DAS FUNÇÕES ESTATAIS CONFIGURADA. PRECEDENTES DO TJES. 1. - O art. 2º da Constituição Federal prevê que São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário e o Excelso Supremo Tribunal Federal já assentou que O princípio da separação e independência dos Poderes não possui uma fórmula universal apriorística e completa: Por isso, quando erigido, no ordenamento brasileiro, em dogma constitucional de observância compulsória pelos Estados-membros, o que a estes se há de impor como padrão não são concepções abstratas ou experiências concretas de outros países, mas sim o modelo brasileiro vigente de separação e independência dos Poderes, como concebido e desenvolvido na Constituição da República (ADI 183, órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator Min. Sepúlveda Pertence, julgamento: 07-08-1997, publicação: 31-10-1997). 2. - No caso, a pretensão deduzida pelo autor, se acolhida pelo Poder Judiciário, importará em descabida ingerência na atividade da Administração Municipal, caracterizando violação do princípio da tripartição das funções estatais. 3. - Como restou mencionado na sentença o Conselho Municipal de Saúde, de acordo com o artigo 1º, inciso II, §2º, a Lei nº 8.142/90, é o órgão colegiado deliberativo componente do SUS, que atua de modo permanente na formação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, cujas decisões são homologadas pelo chefe do poder legalmente instituído em cada esfera de governo. No âmbito do Município de Vila Velha, Conselho Municipal de Saúde é regulamentado pela Lei nº 5.750/2016, que lhe atribui, entre outras competências: Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados ao Poder Legislativo, avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, propor critérios para programação e execução financeira e orçamentária dos Fundos de Saúde e acompanhar a movimentação e destino dos recursos; fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação de recursos da saúde (artigo 2º, § 1º da Lei nº 5.750/2016). Das atribuições acima mencionadas, nota-se que o Conselho de Saúde faz parte do Poder Executivo, realizando uma espécie de controle interno, confundindo-se as suas deliberações, com as da própria Secretaria Municipal de Saúde. Dessa forma, conclui-se que a Resolução nº 16/2013, do Conselho de Saúde representa, tão somente, uma diretiva prévia do próprio Executivo Municipal acerca do planejamento dos investimentos na área de saúde. 4. - O art. 926, do Código de Processo Civil, estabelece que Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Em situação similar à versada no processo, este egrégio Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que 1. Não há qualquer norma no ordenamento jurídico que prescreva, expressamente, mecanismos para a imposição ao Município do cumprimento das deliberações do Conselho, não tendo sido identificada nenhuma norma nesse sentido. 2. Ao contrário do que pretende afirmar o parquet estadual, não se está perante uma zona de certeza jurídica quanto à necessidade de atuação judicial, mas sim diante de uma verdadeira zona gris/cinzenta permeada por diversos valores, princípios e regras difusas, cuja composição deve ser feita pelo Poder Executivo e não pelo Poder Judiciário. 3.

In casu
, existe impossibilidade jurídica de deferimento da pretensão do agravante, pois estaria o Poder Judiciário compelindo o Poder Executivo a administrar seus próprios recursos da forma determinada pelo Ministério Público, o que ofende o princípio da separação dos Poderes
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n. 0024775-19.2016.8.08.0035, órgão julgador: Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, data do julgamento: 16-07-2018, data da publicação no Diário: 24-07-2018). 5. - Também já foi assentado pelo Tribunal que A existência de Plano Municipal de Saúde, ao contrário do que pretende o agravante, não pode ser visto como objeto de imposição em face do Município agravado, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, segundo entendimento já preconizado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. (Agravo de instrumento n. 0015336-13.2018.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data de julgamento: 25-06-2019, data da publicação no Diário: 18-07-2019). 6. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0026175-68.2016.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 25/02/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OFERTA DE ATENDIMENTO ELETIVO EM ORTOPEDIA E SUBESPECIALIDADES NO MUNICÍPIO DE SERRA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. Compulsando-se os autos, verifica-se a ausência de contexto excepcional apto a justificar a atuação do poder judiciário na efetivação de direitos essenciais à coletividade, notadamente se for considerado que o apelante trouxe no bojo da petição inicial a informação de que haveria uma excessiva demanda reprimida, com aumento do número de pessoas na espera para atendimento eletivo de saúde na área de ortopedia e subespecialidades, aos usuários do sus no município de Serra/ES, o que se daria em virtude de uma suposta omissão do estado em promover medidas de redimensionamento da oferta de serviços nessa área, restando acrescentado, ainda, que “os usuários do sistema único de saúde necessitam de atendimento da mesma forma que os usuários de planos privados”. Todavia, após uma cognição exauriente do feito no juízo de origem, observa-se que não restou suficientemente demonstrada a lesão aos direitos fundamentais que garantiria a intervenção judicial, pois não se pode confundir eventuais deficiências na prestação dos serviços pela administração pública com a omissão capaz de configurar a violação a direito fundamental. II. Em que pese a existência de fila de espera para atendimento de saúde no município de Serra na área de ortopedia e subespecialidades, observa-se pelas narrativas dos autos que o serviço está sendo prestado, podendo ser verificado no caderno processual a tentativa do apelado em promover uma ampliação no atendimento, através da contratação de prestadora de serviço de saúde. III -
Ainda que a referida contratação não seja suficiente para solucionar o problema da fila de espera para atendimento de média e alta complexidade em ortopedia no Município de Serra, certo é que tal providência demonstra a inexistência de omissão do Estado em adotar melhorias na prestação do referido serviço de saúde, sendo que eventual deficiência deve ser remediada segundo os métodos de controle interno do Poder Executivo, sobretudo porque uma ingerência judicial para ampliação do atendimento apenas no município de Serra poderia ocasionar um indesejável desequilíbrio da oferta em relação às demais localidades, as quais certamente também possuem fila de espera para atendimento, sendo que a ampliação da rede exige custo financeiro, com a aplicação de recurso público, o qual está sujeito a limitações de natureza orçamentária.
lV - Recurso desprovido. Remessa prejudicada. (TJES; APL-RN 0002139-49.2018.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 08/02/2022; DJES 23/02/2022)

Destarte, por mais que seja verdadeira a afirmação do autor no sentido de que em tese é cabível a intervenção do Poder Judiciário para a concretização de políticas públicas de saúde como forma de controlar a legalidade dos atos do poder público, a situação posta a deslinde não exige esta ingerência sobre o Executivo, vez que o sistema público de saúde está conseguindo gerir a demanda dentro dos limites toleráveis e das possibilidades dos recursos finitos estatais.

Há que se levar em consideração que o ente público, em virtude das limitações de recursos, deve fazer uma escolha, num juízo de prioridade de conveniência e oportunidade, acerca das demandas que serão atendidas. Assim, em casos como o presente, deve-se sopesar que existem outras demandas em saúde consideradas mais urgentes pela Administração Pública, sem que se possa afirmar ser ilegítima a opção administrativa validamente realizada.

Pontuo, ainda, que eventual procedência da presente demanda beneficiaria apenas uma parcela da população capixaba que consta da lista de espera para agendamento de consulta com especialista em cirurgia geral, concernente aos munícipes de Vila Velha, o que, não necessariamente, refletiria no atendimento dos casos considerados mais urgentes e que também constam da lista de espera.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEG
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. sentença.

É como voto.

1
O fundamento da “reserva do possível” não serve aqui como um escudo do poder público para descumprir o direito constitucional à saúde, mas apenas como um legítimo reforço de argumentação no atual momento em que as finanças públicas se mostram combalidas.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – DEMANDA REPRIMIDA DE CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL – MEDIDAS ATÉ ENTÃO ADOTADAS PELO PODER EXECUTIVO – MINIMAMENTE SUFICIENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A atuação do Poder Judiciário para a efetivação de políticas públicas deve se cingir à garantia do chamado “mínimo existencial”, em situações em que se demonstre uma inaceitável ausência de atuação do poder público no caso concreto, capaz de violar a própria dignidade da pessoa humana, sob pena de se promover uma indevida incursão nas competências constitucionais atribuídas ao Poder Executivo. Precedentes.

2.
No caso em apreço, as provas coligidas aos autos indicam a existência de uma razoável estrutura instalada e mantida pelo Poder Executivo Estadual para concretizar o direito fundamental à saúde (CF, art. 6º) dos munícipes de Vila Velha que precisam de consultas na área de cirurgia geral. Depreende-se das provas documentais carreadas ao caderno processual que há “fila de espera” no banco de dados da Secretaria Estadual de Saúde, todavia, não extrapola as raias do tolerável, sobretudo diante da indiscutível escassez de recursos financeiros por que passam os poderes públicos estadual e municipal, bem como pela proliferação do vírus da COVID-19 que, é fato notório, abarrotou as unidades de saúde por todo o país durante quase dois anos.

3.
Não se ignora que a situação de emergência causada pela COVID-19 se encontra, atualmente, controlada, contudo, é preciso ponderar que o planejamento para reabertura das vagas para atendimento eletivo somente passou a ser vislumbrado como possível após uma melhora significativa nos números relativos ao SARS-CoV-2, uma vez que antes mesmo que a Organização Mundial de Saúde (OMS) elevasse o estado da contaminação pelo mencionado vírus à pandemia, em março de 2020, os gestores públicos já vinham empregando todos os esforços e recursos disponíveis para o controle e prevenção dos casos graves e fatais dele decorrentes. Esse cenário, inclusive, pode ter sido determinante para o aumento da lista de espera para as consultas com cirurgião geral, dado o lapso temporal transcorrido desde o início da emergência em saúde pública. Nesse contexto, a atuação do Poder Judiciário não pode significar uma intromissão indevida nas atribuições conferidas aos demais Poderes, notadamente quando é possível verificar razoabilidade nas escolhas do ente federado.

4.
Os dados reiteram a existência – imperfeita, mas aceitável – de um programa desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde para atender os cidadãos que necessitam de consultas na especialidade de cirurgia geral, sendo incabível no atual estágio das ações públicas a drástica intervenção do Poder Judiciário para o fim de redirecionar as políticas públicas.

5
.
Não verificada a omissão do ente público no atendimento de pacientes usuários da rede pública de saúde, não cumpre ao Poder Judiciário intervir de forma desarrazoada, sob pena de violação à Tripartição dos Poderes (CF, art. 2º). Precedentes.

6
.
Pontua-se, ainda, que eventual procedência da presente demanda beneficiaria apenas uma parcela da população capixaba que consta da lista de espera para agendamento de consulta com especialista em cirurgia geral, concernente aos munícipes de Vila Velha, o que, não necessariamente, refletiria no atendimento dos casos considerados mais urgentes e que também constam da lista de espera.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.